Tribunal: TJSP
Processo: 2287545-32.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Negativa do apelo em liberdade. Obtenção da progressão ao semiaberto em execução provisória da pena. Demora na remoção, por falta de vagas. Informação sobre a efetiva transferência do paciente a estabelecimento adequado. Pedido prejudicado nesta parte. No mais, a impetração busca a concessão do direito de apelar em liberdade. Inadmissibilidade. Sentença fundamentada

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Negativa do apelo em liberdade. Obtenção da progressão ao semiaberto em execução provisória da pena. Demora na remoção, por falta de vagas. Informação sobre a efetiva transferência do paciente a estabelecimento adequado. Pedido prejudicado nesta parte. No mais, a impetração busca a concessão do direito de apelar em liberdade. Inadmissibilidade. Sentença fundamentada quanto à manutenção da prisão. Ordem denegada, na parte não prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287545-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante ISRAEL
CARLOS TEIXEIRA e Paciente LEONARDO LEITE DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem na parte não prejudicada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287545-32.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11.358 2/3 EV
H . C . n o 2 2 8 7 5 4 5 - 3 2 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . I s r a e l C a r l o s T e i x e i r a
P a c i e n t e : L e o n a r d o L e i t e d a S i l v a
C o m a r c a : C a m p i n a s
VOTO No 11.358
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Negativa do apelo
em liberdade. Obtenção da progressão ao semiaberto
em execução provisória da pena. Demora na remoção,
por falta de vagas. Informação sobre a efetiva
transferência do paciente a estabelecimento adequado.
Pedido prejudicado nesta parte. No mais, a impetração
busca a concessão do direito de apelar em liberdade.
Inadmissibilidade. Sentença fundamentada quanto à
manutenção da prisão. Ordem denegada, na parte não
prejudicada.
1) O Advogado Israel Carlos Teixeira impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de LEONARDO LEITE DA SILVA,
preso, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da Unidade
Regional
do
DEECRIM
da
4a
RAJ

Campinas,
na
execução
no
0010884-76.2019.8.26.0502.

Sustenta, em resumo, que o paciente obteve a progressão
ao regime semiaberto, mas até o presente momento se encontra em regime
fechado, por falta de vagas em estabelecimento adequado, violando a Súmula no
56 do STF. Além disso, argui que a negativa do direito do recurso em liberdade
carece de fundamentação idônea, destacando que ele é primário e foi condenado
a pena privativa de liberdade inferior a 08 anos de reclusão. Requer, assim,
liminarmente, o direito de recorrer em liberdade, com a expedição do competente
alvará de soltura.
O pedido liminar foi indeferido em Plantão Judiciário de
2o Grau pelo Exmo. Des. Willian Campos (fls. 34), decisão mantida por este
Relator (fls. 37/38).
Prestadas as informações (fls. 44/45), a d. Procuradoria Geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287545-32.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11.358 3/3 EV
de Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação da ordem na parte não
prejudicada (fls. 48/50).

É o relatório.

2) A impetração está prejudicada em parte porque o
paciente já foi transferido para estabelecimento compatível com o regime
semiaberto em 20/01/2020, conforme consulta ao INTINFO.
No mais, verifica-se que o paciente foi condenado à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no
art. 157, § 2o, II, c.c. art. 29, caput, ambos do CP (fls. 26/27), sendo indeferido
o direito ao apelo em liberdade de maneira fundamentada, visto que ele
permaneceu preso durante o curso do processo (fls. 30).
Conforme a sentença de 1o Grau (fls. 07/12 dos autos da
Execução), o paciente foi condenado porque teria subtraído uma bolsa mediante
grave ameaça contra uma vítima do sexo feminino, tendo colocado a mão por
baixo da camisa e dito: “fica quieta, não reaja e passa tudo”.
Assim, os fatos foram graves, in concreto, e por isso o
paciente permaneceu preso para a garantia da ordem pública, não havendo
sentido na soltura do réu após a sentença condenatória, quando materializada
em 1o Grau a culpa.
Ademais, a prisão preventiva é compatível com a quantidade
de pena a que o paciente foi submetido, bem como em relação ao regime inicial
da condenação, sendo que ele inclusive já está vivenciando os benefícios da
execução provisória da pena.

3) Pelo exposto, denego a ordem na parte não prejudicada.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator